Tribunal: TJDFT
Processo: 0754118-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, porquanto o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente descumpriu medidas protetivas fixadas em curto intervalo de tempo e voltou a atentar contra a integridade física da vítima, com uma garrafa de vidro quebrada, o que demonstra a periculosidade do réu, sendo inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.